Tribunal: TJDFT
Processo: 0720749-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720749-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: PAULO CLAUDINO FERREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra a decisão de ID 124695608 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário ajuizada por PAULO CLAUDINO FERREIRA, que deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou o bloqueio de valores em conta. Afirma, em suma, que não foi responsável pela emissão do canhoto de encomenda de moeda estrangeira elaborado pela ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA; que não é destinatária do depósito realizado para aquisição de EUR 1.000,00; que não possui relação jurídica com a outra ré; que não possuía contrato de correspondente ativo na data da operação; que a compra de moeda estrangeira com entrega futura é vedada pelo Banco Central do Brasil; que os valores bloqueados são essenciais à atividade empresarial; que não é insolvente, tampouco está dilapidando seu patrimônio. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores encontrados em sua conta, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 36640793). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O contrato de correspondente cambiário é instrumento criado com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no país, sendo permitida às instituições financeiras e às corretoras autorizadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN a contratação de pessoas jurídicas distintas (correspondentes) para atuarem como sua extensão, visando à ampliação da oferta de moedas estrangeiras no mercado para clientes e usuários do serviço. O artigo 2o da Resolução n. 3.954/2011, do BACEN, dispõe que: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Pela regulamentação da matéria, estabeleceu-se a responsabilidade da instituição financeira pelos atos praticados pelo correspondente contratado. Cabe ressaltar que a relação jurídica entre o adquirente de moeda estrangeira e a correspondente cambiária deve ser analisada sob o prisma das normas protetivas da Lei n. 8.078/1990. Na hipótese sob exame, a parte agravante declara ter encerrado o vínculo contratual com IEX – AGÊNCIA DE TURISMO LTDA EPP em 10/12/2019, ao passo que a transação de compra de moeda estrangeira ocorreu em 13/12/2019. Contudo, a notificação de rescisão de ID 36640789 diverge da informação obtida pelo agravado, junto ao Banco Central do Brasil, de que o vínculo estava vigente até 22/1/2020 (ID 121922285 de origem). Portanto, em análise prefacial, subsistia a responsabilidade da parte agravante pelos danos causados ao agravado. Esta e. Turma, analisando questão idêntica, decidiu que: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA COM ENTREGA FUTURA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO OCORRIDA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. JUROS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. 1. As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes. 2. A apelante, a qual tem autorização do Banco Central para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou a IEX e a J&amp;B como correspondentes para tais operações. Passou, assim, a ser garantidora dos atos realizados pelas suas mandatárias. 3. A alegação da apelante de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo BACEN não exclui sua responsabilidade, nem afasta a sua legitimidade passiva. Na condição de instituição contratante de correspondente cambiário, incumbia à agravante garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. (...) (Acórdão 1421358, 07034521320218070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022..) A comercialização, por parte da corré, de moeda em detrimento da legislação cambiária e a ausência de repasse do valor devido pela transação não afastam o dever de ressarcimento ao consumidor lesado, competindo à instituição financeira, em ação autônoma, buscar a reparação pelos danos causados. Em relação ao perigo de dano, a finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos agravados que o impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. Conforme ressaltado pelo juízo de origem, tramitam simultaneamente diversas ações de consumidores em face dos mesmos réus e por fatos semelhantes, com potencial para resultar no inadimplemento futuro. Dessa forma, é legítima a determinação liminar de bloqueio de valores em conta da parte agravante. Portanto, não está verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da medida, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora